Tribunal: TJDFT
Processo: 0741710-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741710-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, TAVIANA AREAL PEREIRA, VICTORIA MOREIRA CAPISTRANO NOBRE, WANELY SILVA REZENDE, WANDERLUCIO DE REZENDE IMPETRADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Intimem-se os impetrantes para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que sejam adequados os seguintes pontos: a) indicação precisa do ato de autoridade alegadamente violador de direito líquido e certo, acostando aos autos cópia do respectivo ato; b) mandado de segurança, a rigor, não se presta para impugnar ilegitimidade passiva de processo judicial, de modo que a alegação de ilegitimidade da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap deduzida nesta ação constitucional fugiria ao seu escopo; c) no ID 76726927, os impetrantes juntaram mandado de reintegração de posse referente ao cumprimento de sentença n. 0008628-77.19987.8.07.0001, o qual tem por objeto exclusivo a retomada das áreas desocupadas: “Diante da razoabilidade da argumentação, imbuída do caráter de fiscalização e prevenção contra novas ocupações no local, autorizo a Terracap a proceder à desobstrução administrativa, neste momento, única e exclusivamente das áreas desocupadas/abandonadas/inabitadas com o objetivo de proceder à defesa do patrimônio público. Destaco que a autorização ora concedida não alcança áreas ocupadas ou a Vila do Jockey (ITENS 2 e 3 da petição de ID 244212240), as quais demandam a apresentação do plano de desocupação. Expeça-se Mandado de Reintegração com a restrição acima assinalada, instruindo-o com as fotografias constantes da peça em comento” (ID 76726927, grifou-se). Diante disso, cumpre aos impetrantes esclarecer se porventura está ocorrendo desvio no cumprimento do referido mandado e se tal fato foi noticiado ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito, o que pode interferir inclusive na competência jurisdicional. E, d) por fim, desde logo ficam advertidos os impetrantes que decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença desafiam recurso de agravo de instrumento, no qual pode ser concedido efeito suspensivo, de modo que não seria a hipótese de cabimento de mandado de segurança consoante o disposto no inciso II do artigo 5o da Lei Federal 12.016/09. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora